Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. ESTUPRO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATOS LIBIDINOSOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ESTUPRO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CÁRCERE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE.

Comprovada a prática de atos libidinosos sem anuência da vítima e não comprovada a violência ou a grave ameaça, adequada a desclassificação da conduta de estupro para a de importunação sexual do art. 215-A do Código Penal. Na espécie, embora a vítima tenha sido molestada em sua dignidade sexual, os atos libidinosos praticados pelo réu, consistentes em apalpar suas coxas e tentar trazer a mão da vítima até seu órgão genital, conquanto reprováveis, cessados logo que repelidos, não foram acompanhados de coação física/moral ou ameaça de mal grave e sério suficientes à caracterização do delito de estupro.

Apesar de as vítimas terem sido momentaneamente impedidas de sair do veículo do réu, a conduta não foi dirigida ao cerceamento de suas liberdades, inclusive, pelo período necessário a caracterização do delito, o que se percebe pela atitude posterior do réu de, logo que instado, parar e permitir que elas desembarcassem. Não se pode definir qualquer ato de privação momentânea e fugaz como idôneo para caracterizar o delito de cárcere privado, ainda mais sem esta específica intenção.

Apelo desprovido.